Tribunal: TJDFT
Processo: 0723958-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. SUBSTITUIÇÃO DO INVENTARIANTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PROPORCIONALIDADE ENTRE O DANO SUPORTADO PELO AGRAVANTE E PELO AGRAVADO.
1. A remoção do inventariante e sua respectiva substituição, implica a necessidade de incursão em uma das hipóteses preconizadas no artigo 622, do Código de Processo Civil.
2. Na estreita via do agravo de instrumento veda-se a incursão na análise de provas a serem produzidas no desenvolvimento da ação principal, a fim de apurar-se a procedência das alegações da recorrente.
3. Ao julgar o recurso de agravo de instrumento, o magistrado não limitará sua decisão apenas na fumaça do bom direito e o perigo da demora, mas sim, fará uma análise pormenorizada sobre a proporcionalidade entre o dano invocado pelo agravante e o dano que poderá suportar o agravado, invariavelmente avaliando a probabilidade de irreversibilidade da medida.
4. Recurso conhecido e desprovido.